Tribunal: TJBA
Processo: 8027720-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027720-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ZENAIDE PINTO DA SILVA MUNIZ

Advogado(s)
:
FABRICIO MOREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DE PRAZO E LIMITAÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação indenizatória, determinando a suspensão de descontos incidentes sobre proventos previdenciários da autora, sob pena de multa diária.

2. A agravada alega inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, sendo surpreendida com descontos mensais em seus vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário; e saber se a multa fixada em caso de descumprimento demanda modulação quanto ao prazo de cumprimento e ao valor máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A ausência de comprovação documental da regular contratação do empréstimo, especialmente na forma eletrônica, justifica a concessão da tutela de urgência para evitar descontos em verba alimentar.

5. Verifica-se o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos, considerando o caráter alimentar dos proventos e a possibilidade de prejuízo à subsistência da parte autora.

6. A instituição financeira, de grande porte, não demonstra risco de dano reverso em razão da suspensão dos descontos, que podem ser retomados caso verificada a validade da contratação.

7. A multa fixada em R$ 300,00 por evento de descumprimento não se mostra excessiva. Contudo, é razoável limitar o valor total da multa a R$ 30.000,00 e fixar prazo de 10 dias corridos para o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para fixar o prazo de 10 dias corridos para cumprimento da obrigação e limitar a multa ao montante de R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo. 2. A multa cominatória deve ser modulada com prazo razoável para cumprimento e limitação de valor para evitar excessos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027720-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravada
ZENAIDE PINTO DA SILVA MUNIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator